Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO VICTOR LOPES PEREIRA LIMA DA SILVA, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou desistência formulada pelo autor e extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 199408684). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 59885030). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou desistência formulada pelo autor. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 9 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006